Tribunal: TRF3
Processo: 5040628-28.2022.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
749/775)

5040628-28.2022.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5040628-28.2022.4.03.9999

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: REINALDO DE OLIVEIRA GALVAO

ADVOGADO do(a) APELADO: SHEILA APARECIDA MARTINS MARCUSSI - SP195291-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARLEI MAZOTI RUFINE - SP200476-N

JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE ORLÂNDIA/SP - 2a VARA CÍVEL

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO PARCIAL DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. PERÍCIA TÉCNICA. EXPOSIÇÃO A RUÍDO E HIDROCARBONETOS. IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA POR SIMILARIDADE COM EMPRESA ATIVA OU SEM COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS. NÃO IMPLEMENTAÇÃO DOS 25 ANOS DE ATIVIDADE ESPECIAL NA DER. REAFIRMAÇÃO DA DER. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que reconheceu diversos períodos de labor especial exercidos nas funções de mecânico e eletricista, com exposição a ruído e agentes químicos (óleos, graxas e hidrocarbonetos aromáticos), e concedeu aposentadoria especial ao segurado desde o requerimento administrativo. A autarquia sustenta, entre outros pontos, a invalidade da perícia extemporânea, a eficácia de EPIs indicados nos PPPs, a nulidade da prova técnica e a necessidade de alteração dos critérios de correção monetária e do termo inicial do benefício.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válido o reconhecimento de tempo de serviço especial com base em laudo pericial extemporâneo e perícia por similaridade; (ii) estabelecer se os períodos laborados pelo autor caracterizam atividade especial diante da exposição a agentes nocivos e da alegação de eficácia de EPI; e (iii) determinar se o segurado faz jus à aposentadoria especial na DER ou à concessão de benefício mediante reafirmação da DER.III. RAZÕES DE DECIDIR

O reexame necessário não se aplica quando a condenação imposta à autarquia é inferior a 1.000 salários mínimos, nos termos do art. 496, §3o, I, do CPC.

O laudo pericial não contemporâneo é apto à comprovação da atividade especial, pois não há exigência legal de contemporaneidade e a evolução tecnológica indica que as condições pretéritas de trabalho tendem a ser mais gravosas.

A perícia técnica por similaridade é admissível apenas quando demonstrada a impossibilidade de realização da prova no ambiente de trabalho original, como nas hipóteses de empresas inativas.

Não se admite perícia por similaridade quando a empresa permanece em atividade ou quando o segurado não comprova diligência para obtenção da documentação necessária junto ao empregador.

A exposição habitual e permanente a hidrocarbonetos aromáticos, por se tratar de agente químico avaliado qualitativamente, caracteriza atividade especial independentemente de medição de intensidade.

O uso de EPI não afasta automaticamente a especialidade do labor, sobretudo quando há dúvida quanto à sua efetiva neutralização do agente nocivo, devendo a interpretação favorecer o segurado.

Reconhece-se a especialidade dos períodos comprovadamente exercidos com exposição a ruído acima do limite legal e a agentes químicos hidrocarbonetos, afastando-se os intervalos em que não houve comprovação da exposição ou da impossibilidade de obtenção de documentação.

Não atingido o tempo mínimo de 25 anos de atividade especial na data do requerimento administrativo, mostra-se inviável a concessão de aposentadoria especial.

Admite-se a reafirmação da DER para momento posterior ao ajuizamento da ação, quando comprovado o implemento dos requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição, nos termos do Tema 995 do STJ.

Implementados os requisitos em momento posterior, é cabível a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição a partir da data da reafirmação da DER.IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento:

O laudo pericial extemporâneo é válido para comprovação de atividade especial, inexistindo exigência legal de contemporaneidade.

A perícia por similaridade somente é admissível quando demonstrada a impossibilidade de produção da prova no ambiente laboral original, como nas hipóteses de empresa inativa.

A exposição habitual a hidrocarbonetos aromáticos caracteriza atividade especial por se tratar de agente químico avaliado qualitativamente.

A informação de EPI eficaz no PPP não afasta automaticamente a especialidade quando houver dúvida sobre sua efetiva neutralização da nocividade.

É possível a reafirmação da DER para momento posterior ao ajuizamento da ação quando o segurado implementa os requisitos para aposentadoria, nos termos do Tema 995 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, §§ 5o e 6o; CPC/2015, arts. 370, 373, I, 493 e 496, §3o, I; Lei no 8.213/1991, arts. 25, II, 41-A, §5o, 55, 57 e 58; Lei no 8.212/1991, art. 30, I; Decreto no 53.831/1964; Decreto no 83.080/1979; Decreto no 2.172/1997; Decreto no 3.048/1999; EC no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE no 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 04.12.2014 (Tema 555); STF, RE no 870.947, Plenário, j. 20.09.2017; STJ, REsp no 1.398.260/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, Tema 694; STJ, REsp no 1.310.034/PR, Tema 546; STJ, Pet no 10.262/RS, Primeira Seção, j. 08.02.2017; STJ, Tema 1.090; STJ, Tema 995; STJ, REsp no 1.306.113/SC, Primeira Seção; TNU, Súmula 68; TNU, Súmula 75.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5040628-28.2022.4.03.9999

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: SHEILA APARECIDA MARTINS MARCUSSI - SP195291-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARLEI MAZOTI RUFINE - SP200476-N

APELADO: REINALDO DE OLIVEIRA GALVAO

JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE ORLÂNDIA/SP - 2a VARA CÍVEL

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de Reexame Necessário e apelação interposta contra a sentença (ID.: 254685628) que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, nos seguintes termos:

"(...)

Em resumo, alegou a parte autora que, ao longo de sua vida profissional, exerceu atividades insalubres, conforme discriminação do período realizada na petição inicial (fls. 02). Afirmou que, com o reconhecimento de todo o período trabalhado em atividade especial, já conta com o período de contribuição necessário para aposentar-se. Requereu, assim, a condenação da autarquia à concessão da aposentadoria especial ou o reconhecimento das atividades prestadas em condições insalubres e respectiva conversão, a fim de obter a aposentadoria por tempo de contribuição, retroagindo-se à data do pleito administrativo. Atribuiu valor à causa e juntou documentos (fls. 07/57).

Em contestação (fls. 66/80), a autarquia ré arguiu, preliminarmente, a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, a falta de interesse de agir, bem como impugnou a concessão à gratuidade de justiça. Quanto à matéria de fundo argumentou: a inexistência de direito ao reconhecimento da atividade especial; a necessidade de avaliação com base na legislação vigente à época da prestação de serviço; a necessidade de apresentação de PPP/LTCAT e da imprestabilidade da prova pericial extemporânea; a necessidade de monitoração dos riscos ambientais por responsável técnico; a utilização de EPC e EPI eficazes; a ausência de prévia fonte de custeio; a necessidade de afastamento do trabalhador da atividade especial; a não configuração da atividade especial como contribuinte individual; a não configuração da atividade especial sob exposição a eletricidade; a não configuração da atividade especial sob exposição ao agente ruído; a não configuração da atividade especial sob o agente químico e do pedido de reafirmação da DER: a necessidade de renúncia ou suspensão do feito. Nestes termos, pediu a improcedência da ação. Juntou documentos (fls. 81/137).

Réplica às fls. 141/150. Saneou-se o processo (160/161), oportunidade em que foi determinada a realização de prova pericial e afastadas as preliminares. Laudo juntado às fls. 202/215. As partes se manifestaram (fls. 223/231 e 232).

É o relatório.

Fundamento e decido

Presentes todos os pressupostos para a hígida formação da relação jurídico-processual, bem como as condições fundamentais para o exercício do direito de ação, passo a enfrentar o mérito.

De início, consigno que as preliminares suscitadas em contestação foram devidamente afastadas em decisão de fls. 160/161 e não foram novamente levantadas. Quanto à matéria de fundo, o pedido é procedente.

(...)

Pois bem. No caso em tela, segundo a conclusão apresentada pelo perito judicial, no desempenho da função de mecânico nas empresas Acessórios para Veículos Sabara Ltda., Rodocereal Transportes e Comércio Ltda. e Zana Comércio de Peças Ltda., e na de mecânico C na empresa Colorado Comércio de Máquinas Agrícolas Ltda., a parte autora se expôs a agente físico (ruído) e agentes químicos (óleos, graxas, sendo hidrocarboneto aromático); na função de mecânico nas empresas Alidil Bombas Injetoras Ltda. e Galvão Daniuk e Cia. Ltda. (carnê próprio), se expôs a agentes químicos (óleos, graxas, sendo hidrocarboneto aromático) e, na função de eletricista 2 na Usina Biosev Bioenergia S/A e de eletricista nas empresas Auto Elétrica Hamamura e Mendonça e Camargo Transportes e Serviços Ltda., se expôs a agentes químicos (óleos, graxas, sendo hidrocarboneto aromático) (fls. 209/211).

Dessa forma, considerando a conclusão do laudo pericial, restou comprovada que, durante o exercício de atividade laborativa na função de mecânico, nos períodos de 01/06/1987 a 16/09/1992, 01/04/1993 a 09/06/1994, 01/11/1994 a 23/06/1997, 01/09/1997 a 02/03/1998, 01/08/2000 a 31/10/2003, 05/01/2004 a 08/01/2005 e 02/03/2017 a 08/11/2018; na função de mecânico C, no período de 08/09/2010 a 17/11/2015; na função de eletricista 2, no período de 11/02/2005 a 06/10/2008 e, na função de eletricista, nos períodos de 24/11/2008 a 07/02/2009 e 23/02/2009 a 06/01/2010, portanto, por mais de 25 (vinte e cinco) anos, a parte autora foi submetida a ambiente insalubre, porque em contato com agentes químicos (óleos, graxas, sendo hidrocarboneto aromático) e agente físico (ruído) (fls. 209/211).

O período de exercício laboral ainda ficou demonstrado pela cópia da CTPS da parte autora (fls. 15/32 e 103/119), pelo CNIS (fls. 33/41, 81/90 e126/127), pelo perfil profissiográfico previdenciário – PPP (fls. 53/54, 55, 56/57, 120/121, 122, 123/124) e pelo laudo técnico das condições ambientais do trabalho - LTCAT (fls. 216) sendo imperiosa a condenação da autarquia à concessão de aposentadoria especial Anoto que as considerações apresentadas pela autarquia em sua manifestação sobre o laudo pericial não foram capazes de refutar suas conclusões.

Para arrematar, cumpre salientar que a aposentadoria especial está prevista no art. 57, caput, da Lei no 8.213/91 e pressupõe o exercício de atividade considerada especial pelo tempo de 15, 20 ou 25 anos, e, cumprido esse requisito o segurado tem direito à aposentadoria com valor equivalente a 100% do salário-de-benefício (§ 1o do art. 57), não estando submetido à inovação legislativa da EC no 20/98, ou seja, inexiste pedágio ou exigência de idade mínima, assim como não se submete ao fator previdenciário, conforme art. 29, inc. II, da Lei no 8.213/91.

(...)

Dessa forma, a procedência do pedido inicial é medida que se impõe, fazendo jus o autor à aposentadoria especial.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a ação proposta por REINALDO DE OLIVEIRA GALVÃO contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, para determinar ao INSS que conceda o benefício de aposentadoria especial, a partir do requerimento administrativo (fls. 11/12), pois comprovado que durante o exercício de atividade laborativa na função de mecânico, nos períodos de 01/06/1987 a 16/09/1992, 01/04/1993 a 09/06/1994, 01/11/1994 a 23/06/1997, 01/09/1997 a 02/03/1998, 01/08/2000 a 31/10/2003, 05/01/2004 a 08/01/2005 e 02/03/2017 a 08/11/2018; na função de mecânico C, no período de 08/09/2010 a 17/11/2015; na função de eletricista 2, no período de 11/02/2005 a 06/10/2008 e, na função de eletricista, nos períodos de 24/11/2008 a 07/02/2009 e 23/02/2009 a 06/01/2010, portanto, por mais de 25 (vinte e cinco) anos, a parte autora foi submetida a ambiente insalubre, porque em contato com agentes químicos (óleos, graxas, sendo hidrocarboneto aromático) e agente físico (ruído) (fls. 209/211).

Determino ainda ao INSS que, depois do trânsito em julgado, realize o pagamento dos atrasados, que serão devidos entre a DER e a data da eventual implantação do benefício, com correção monetária e juros de mora na forma dos critérios vigentes no Tribunal Regional Federal da 3a Região, observada a prescrição quinquenal.

Com base no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947, em sede de repercussão geral, i) a correção monetária das parcelas em atraso será realizada pelo IPCA-E (a partir da data em que cada uma das prestações deveria ter sido paga); ii) e os juros moratórios serão apurados de acordo com art. 1o-F da Lei no 9.4.94/97.

Isento o INSS do pagamento das custas processuais, tendo-se em vista o disposto pelo art. 6o da Lei Estadual no 11.608/03. Essa isenção, contudo, não abrange as despesas processuais eventualmente devidas a título de reembolso à parte contrária.

Pelo princípio da sucumbência, considerando que acolhido o pedido em prol da concessão do benefício, condeno o réu ao pagamento da verba honorária da advogada do autor, que fixo em 10% sobre o valor das prestações vencidas até a data da presente sentença, conforme verbete da Súmula 111 do STJ, bem como a honorária do perito judicial, que arbitro no valor máximo previsto pela Resolução em vigor do Conselho da Justiça Federal, isentando-o de custas processuais.

Submeto a presente ao Duplo Grau de Jurisdição, por força do verbete da Súmula n.o 490 do STJ, posto que ilíquida a sentença.

Publique-se e intimem-se.

Orlandia, 27 de janeiro de 2022.

(...)."

Em suas razões de apelação (ID.: 254685690), sustenta o INSS:

- que a conclusão do Perito Judicial não deve prevalecer, pois se trata de laudo extemporâneo, não retratando a realidade do ambiente laboral do segurado à época da prestação do serviço;

- que os PPP's apresentados pela parte autora no processo administrativo informam o emprego de EPI eficaz;

- que, caso a parte autora não concorde com as informações constantes dos PPPs, dentre elas a informação sobre a eficácia do EPI, as discussões acerca da correção de seus dados devem ser apreciadas na Justiça do Trabalho;

- que o perito judicial concluiu pela especialidade da atividade profissional sem promover a indispensável vistoria dos ambientes de trabalho frequentados pela parte autora, mas apenas na Fazenda Invernada e não nas empresas nas quais trabalhou, ou pelo menos similares, uma vez que a mera análise documental dos formulários de atividade especial e dos estudos ambientais previdenciários (LTCAT) e trabalhistas (PPRA, PCMSO etc) não justifica a designação de prova pericial e o consequente pagamento de honorários;

- que seja declarada nula a referida perícia, sem pagamento de honorários ao perito, nomeando-se outro ou julgando o feito no estado em que se encontra, considerando a suficiência de prova documental apresentada;

- que, uma vez que a prova previdenciária de exercício de atividade especial é feita por meio de apresentação de formulários, a realização de perícia judicial representa fato novo se se destina a alterar informações constantes do PPP apresentado e incluir agentes nocivos ou alterar informações sobre o nível de exposição, profissiografia, eficácia dos equipamentos de proteção individual (EPI), dentre outras;

- que o INSS não pode ser condenado ao pagamento de diferenças do benefício desde a data do requerimento administrativo, requerendo seja fixado o termo inicial do efeito financeiro da condenação na data da juntada do laudo pericial em juízo;

- em caso de manutenção da procedência do pedido, pugna-se pela reforma da r. sentença para determinar que o índice de correção monetária aplicável ao caso seja o INPC e, a partir da competência janeiro/2022, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, que seja adotada a SELIC (a EC n. 113/2021 iniciou sua vigência em 9/12/2021, data de sua publicação;

- nas decisões judiciais proferidas após 8/12/2021 (ressaltando que a EC n. 113/2021 iniciou sua vigência em 9/12/2021, data de sua publicação), requer seja adotada a Selic, a partir da competência janeiro/2022, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora.

Prequestiona, para efeito de recurso especial ou extraordinário, ofensa a dispositivos de lei federal e de preceitos constitucionais.

Com contrarrazões, os autos foram remetidos a esta E. Corte Regional.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Por primeiro, recebo a apelação interposta sob a égide do Código de Processo Civil/2015, e, em razão de sua regularidade formal, possível sua apreciação, nos termos do artigo 1.011 do Codex processual.

DO ERRO MATERIAL

Inicialmente, cumpre esclarecer, de ofício, a existência de erro material no laudo pericial, passível de correção a qualquer tempo.

Com efeito, a perícia refere-se ao labor exercido na empresa NOVA ALIANÇA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA, posteriormente denominada CIA AÇUCAREIRA VALE DO ROSÁRIO (a partir de 01/07/2005), SANTELISA VALE BIOENERGIA S.A. (desde 01/01/2008) e, por fim, BIOSEV BIOENERGIA S.A., atualmente sob a razão social RAÍZEN CENTRO-SUL PAULISTA S.A., local onde foi realizada a perícia ID.:254685615.

Conforme se verifica da CTPS (ID 254685460, p. 13), emitida em 04/01/2003, e do extrato do CNIS (ID 254685460, p. 37), emitido em 01/03/2019, o autor laborou nessa empresa no período de 11/02/2005 a 06/10/2008, intervalo objeto da perícia técnica realizada nos autos.

Ocorre que o perito judicial descreveu as atividades como se exercidas de 24/11/2008 a 07/02/2009, período que, na realidade, corresponde ao vínculo mantido com a empresa AUTO ELÉTRICA HAMAMURA, analisado na sequência do laudo, evidenciando-se, assim, mero erro material na indicação do intervalo temporal.

DO NÃO CABIMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO QUANDO VALOR NÃO ALCANÇA 1.000 SALÁRIOS MÍNIMOS

A hipótese dos autos não demanda reexame necessário.

A sentença recorrida foi proferida sob a égide do Novo Código de Processo Civil, o qual afasta a submissão da sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público ao reexame necessário quando a condenação imposta for inferior a 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, I c.c. § 3o, I, do CPC/2015).

In casu, considerando os elementos dos autos - o INSS foi condenado a averbar períodos considerados especiais, por conseguinte, implantar e pagar a aposentadoria especial desde o requerimento administrativo (03/12/2018) até o deferimento do benefício, ocorrido em (27/01/2022) na r. sentença, o montante da condenação não excederá a 1.000 (mil) salários mínimos, ainda que o valor da aposentadoria seja igual ao teto previdenciário.

Logo, a r. sentença não está sujeita ao reexame necessário, que não deve ser conhecido.

PROVA PERICIAL

A parte autora requereu, desde a petição inicial (ID 254685440), a realização de prova pericial, reiterando o pedido em sede de réplica (ID 254685464), o que foi inicialmente deferido pela decisão de ID 254685473.

Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, incumbe ao magistrado, na condução do processo, avaliar a necessidade da produção probatória, a fim de possibilitar adequada formação de seu convencimento acerca da controvérsia.

Cumpre observar que a ausência de contemporaneidade do laudo pericial não compromete sua validade para fins de reconhecimento de atividade especial, inexistindo previsão legal nesse sentido. Ademais, a evolução tecnológica tende a demonstrar que as condições ambientais pretéritas eram, em regra, mais gravosas do que as atualmente verificadas, razão pela qual a prova técnica elaborada por perito judicial mantém aptidão para retratar as condições de trabalho.

De outro lado, o ônus da prova incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, cabendo-lhe instruir o feito com os documentos exigidos pela legislação vigente à época do labor, tais como formulários, PPP ou laudo técnico. A atuação judicial na produção probatória somente se justifica diante da comprovada impossibilidade de obtenção desses documentos, como ocorre, por exemplo, em hipóteses de recusa do empregador ou de encerramento das atividades empresariais.

Nesse contexto, a perícia por similaridade constitui medida excepcional, admissível apenas quando inviável a realização da prova na própria empresa em que o segurado exerceu suas atividades, em razão de sua inatividade, devendo o autor indicar estabelecimento paradigma e demonstrar a efetiva equivalência entre as atividades desempenhadas e as condições ambientais de trabalho.

No caso dos autos, restou demonstrado, mediante consulta aos respectivos CNPJs, que as empresas ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS SABARÁ LTDA, GALVÃO, DANIUK & CIA LTDA (períodos de 01/08/2000 a 31/12/2001 e 01/03/2003 a 31/10/2003)e COLORADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA encontram-se inativas, sendo possível inferir, a partir das funções exercidas e do ramo de atividade, a potencial exposição a agentes nocivos. Nessas circunstâncias, o indeferimento da prova técnica poderia configurar cerceamento de defesa.

Todavia, situação diversa se verifica quanto à empresa GALVÃO, DANIUK & CIA LTDA, no período de 01/01/2002 a 31/12/2002, em que se constatou a inexistência de qualquer atividade operacional, financeira ou patrimonial, conforme Declaração Anual Simplificada (ID 254685448, pág. 9), circunstância que afasta a possibilidade de reconhecimento do labor especial.

Igualmente, não se mostra cabível a realização de perícia por similaridade em relação às empresas ALIDIL BOMBAS INJETORAS LTDA e AUTO ELÉTRICA HAMAMURA LTDA, que permanecem em atividade, uma vez que a parte autora não comprovou ter diligenciado junto aos ex-empregadores para obtenção da documentação pertinente, tampouco demonstrou eventual recusa no fornecimento dos formulários exigidos.

Assim, a perícia por similaridade somente se justifica quando efetivamente inviável a produção da prova no ambiente laboral originário, como no caso das empresas ora inativas: ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS SABARÁ LTDA, GALVÃO, DANIUK & CIA LTDA (nos períodos de 01/08/2000 a 31/12/2001 e 01/03/2003 a 31/10/2003) e COLORADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA, não sendo admissível sua utilização quando a empresa permanece ativa ou quando a parte autora não se desincumbe do ônus probatório que lhe compete.

Por conseguinte, no caso dos autos, não se admite a realização de perícia técnica por similaridade relativamente aos períodos de 01/01/2002 a 31/12/2002 na empresa GALVÃO, DANIUK & CIA LTDA (sem atividade operacional), de 01/11/1994 a 23/06/1997 e 01/09/1997 a 02/03/1998 na empresa ALIDIL BOMBAS INJETORAS LTDA (ativa), bem como de 24/11/2008 a 07/02/2009 na empresa AUTO ELÉTRICA HAMAMURA LTDA (ativa).

Por outro lado, quanto às empresas: a) RODOCEREAL TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA, MENDONÇA CAMARGO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA e ZANA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA (ativas), a análise da especialidade deverá ser realizada à luz da prova documental constante nos autos, notadamente PPPs emitidos pelas próprias empregadoras e; b) BIOSEV BIOENERGIA S/A/NOVA ALIANÇA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA/SANTELISA VALE BIOENERGIA SA, razão social RAIZEN CENTRO-SUL PAULISTA S.A. a análise da especialidade deverá ser realizada à luz da prova documental constante nos autos, notadamente PPP e laudo técnico emitidos pelas próprias empregadoras e pela perícia judicial realizada na própria empresa.

REGRA GERAL PARA APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO

Como é sabido, pela regra anterior à Emenda Constitucional 20, de 16.12.98 (EC 20/98), a aposentadoria por tempo de serviço (atualmente denominada aposentadoria por tempo de contribuição) poderia ser concedida na forma proporcional, ao segurado que completasse 25 (vinte e cinco) anos de serviço, se do sexo feminino, ou 30 (trinta) anos de serviço, se do sexo masculino, restando assegurado o direito adquirido, para aquele que tivesse implementado todos os requisitos anteriormente a vigência da referida Emenda (Lei 8.213/91, art. 52).

Após a EC 20/98, aquele que pretende se aposentar com proventos proporcionais impõe-se o cumprimento das seguintes condições: estar filiado ao RGPS quando da entrada em vigor da Emenda; contar com 53 anos de idade, se homem, e 48 anos de idade, se mulher; somar no mínimo 30 anos, homem, e 25 anos, mulher, de tempo de serviço; e adicionar o "pedágio" de 40% sobre o tempo faltante ao tempo de serviço exigido para a aposentadoria proporcional.

Vale lembrar que, para os segurados filiados ao RGPS posteriormente ao advento da EC/98, não há mais que se falar em aposentadoria proporcional, sendo extinto tal instituto.

De outro lado, comprovado o exercício de 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se homem, e 30 (trinta) anos, se mulher, concede-se a aposentadoria na forma integral, pelas regras anteriores à EC 20/98, se preenchido o requisito temporal antes da vigência da Emenda, ou pelas regras permanentes estabelecidas pela referida Emenda, se após a mencionada alteração constitucional (Lei 8.213/91, art. 53, I e II).

Ressalta-se que, além do tempo de serviço, deve o segurado comprovar, também, o cumprimento da carência, nos termos do art. 25, II, da Lei 8213/91. Aos já filiados quando do advento da mencionada lei, vige a tabela de seu art. 142 (norma de transição), em que, para cada ano de implementação das condições necessárias à obtenção do benefício, relaciona-se um número de meses de contribuição inferior aos 180 exigidos pela regra permanente do citado art. 25, II.

Registro que a regra transitória introduzida pela EC 20/98, no art. 9o, aos já filiados ao RGPS, quando de sua entrada em vigor, impõe para a aposentadoria integral o cumprimento de um número maior de requisitos (requisito etário e pedágio) do que os previstos na norma permanente, de sorte que sua aplicabilidade tem sido afastada pelos Tribunais.

Ainda, insta salientar que o art. 4o, da referida Emenda estabeleceu que o tempo de serviço reconhecido pela lei vigente deve ser considerado como tempo de contribuição, para efeito de aposentadoria no regime geral da previdência social (art. 55 da Lei 8213/91).

E, nos termos do artigo 55, §§1o e 3o, da Lei 8.213/1991, a comprovação do tempo de serviço em atividade urbana, seja para fins de concessão de benefício previdenciário ou para averbação de tempo de serviço, deve ser feita mediante a apresentação de início de prova material, conforme preceitua o artigo 55, § 3o, da Lei de Benefícios, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal.

No que tange à possibilidade do cômputo da atividade laborativa efetuada pelo menor de idade, o próprio C. STF entende que as normas constitucionais devem ser interpretadas em benefício do menor.

Por conseguinte, a norma constitucional que proíbe o trabalho remunerado a quem não possua idade mínima para tal não pode ser estabelecida em seu desfavor, privando o menor do direito de ver reconhecido o exercício da atividade laborativa, para fins do benefício previdenciário (ARE 1045867, Relator: Ministro Alexandre de Moraes, 03/08/2017, RE 906.259, Rel: Ministro Luiz Fux, in DJe de 21/09/2015).

Nesse sentido os precedentes desta E. 7a Turma: AC no 2016.03.99.040416-4/SP, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, DJe 13/03/2017; AC 2003.61.25.001445-4, Rel. Des. Fed. Carlos Delgado, DJ 09/04/2018.

Por fim, as anotações de vínculos empregatícios constantes da CTPS do segurado tem presunção de veracidade relativa, cabendo ao INSS o ônus de provar seu desacerto, caso o contrário, representam início de prova material, mesmo que não constem do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS.

Nesse sentido a Súmula 75 da TNU: "A Carteira de Trabalho e Previdência social (CTPS) em relação à qual não se aponta defeito formal que lhe comprometa a fidedignidade goza de presunção relativa de veracidade, formando prova suficiente de tempo de serviço para fins previdenciários, ainda que a anotação de vínculo de emprego não conte no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS)."

Em outras palavras, nos casos em que o INSS não trouxer aos autos qualquer prova que infirme as anotações constantes na CTPS da parte autora, tais períodos devem ser considerados como tempo de contribuição/serviço, até porque eventual não recolhimento das contribuições previdenciárias devidas nesse período não pode ser atribuído ao segurado, nos termos do artigo 30, inciso I da Lei 8.212/1991. Precedentes desta C. Turma (TRF 3a Região, SÉTIMA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 1344300 - 0005016-55.2005.4.03.6105, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO, julgado em 27/11/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/12/2017).

DO TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS - CONSIDERAÇÕES INICIAIS.

O artigo 57, da Lei 8.213/91, estabelece que "A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei (180 contribuições), ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei".

Desde a edição da Lei 9.032/95, que conferiu nova redação ao artigo 57, §§ 3o e 4o, da Lei 8.213/91, o segurado passou a ter que comprovar o trabalho permanente em condições especiais que prejudiquem a sua saúde ou a sua integridade física; a efetiva exposição a agentes físicos, químicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou integridade física. Até então, reconhecia-se a especialidade do labor de acordo com a categoria profissional, presumindo-se que os trabalhadores de determinadas categorias se expunham a ambiente insalubre.

O RPS - Regulamento da Previdência Social, no seu artigo 65, reputa trabalho permanente "aquele que é exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço". Não se exige, portanto, que o trabalhador se exponha durante todo o período da sua jornada ao agente nocivo.

Consoante o artigo 58, da Lei 8.213/91, cabe ao Poder Público definir quais agentes configuram o labor especial e a forma como este será comprovado. A relação dos agentes reputados nocivos pelo Poder Público é trazida, portanto, por normas regulamentares, de que é exemplo o Decreto n. 2.172/97. Contudo, se a atividade exercida pelo segurado realmente importar em exposição a fatores de risco, ainda que ela não esteja prevista em regulamento, é possível reconhecê-la como especial . Segundo o C. STJ, "As normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3o, da Lei 8.213/1991)" (Tema Repetitivo 534, REsp 1306113/SC).

Diante das inúmeras alterações dos quadros de agentes nocivos, a jurisprudência consolidou o entendimento no sentido de que deve se aplicar, no particular, o princípio tempus regit actum, reconhecendo-se como especiais os tempos de trabalho se na época respectiva a legislação de regência os reputava como tal.

Tal é a ratio decidendi extraída do julgamento do Recurso Especial no 1.398.260/PR, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, no qual o C. STJ firmou a tese de que "O limite de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003, conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, sendo impossível aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar para 85 dB, sob pena de ofensa ao art. 6o da LINDB (ex-LICC)" (Tema Repetitivo 694).

Já quanto à conversão do tempo de trabalho, deve-se obedecer à legislação vigente no momento do respectivo requerimento administrativo, o que também já foi objeto de decisão proferida pelo C. STJ em sede de recurso representativo de controvérsia repetitiva (art. 543-C, do CPC/73), no qual se firmou a seguinte tese: "A lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à conversão entre tempos de serviço especial e comum, independentemente do regime jurídico à época da prestação do serviço" (Tese Repetitiva 546, REsp 1310034/PR).

As condições de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT), sem prejuízos de outros meios de prova, sendo de se frisar que apenas a partir da edição do Decreto 2.172, de 05.03.1997, tornou-se exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários, salvo para o agente ruído e calor, que sempre exigiu laudo técnico.

Desde 01.01.2004, é obrigatório o fornecimento aos segurados expostos a agentes nocivos do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário, documento que retrata o histórico laboral do segurado, evidencia os riscos do respectivo ambiente de trabalho e consolida as informações constantes nos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral antes mencionados.

No julgamento do ARE 664335, o E. STF assentou a tese segundo a qual "o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial". Nessa mesma oportunidade, a Corte assentou ainda que "na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria".

Nos termos do artigo 57, §5°, da Lei 8.213/91, admite-se a conversão de tempo de atividade especial para comum, devendo-se observar a tabela do artigo 70, do Decreto 3.048/99, a qual estabelece (i) o multiplicador 2,00 para mulheres e 2,33 para homens, nos casos em que aposentadoria especial tem lugar após 15 anos de trabalho; (ii) o multiplicador 1,50 para mulheres e 1,75 para homens, nos casos em que aposentadoria especial tem lugar após 20 anos de trabalho; e (iii) o multiplicador 1,2 para mulheres e 1,4 para homens, nos casos em que aposentadoria especial tem lugar após 25 anos de trabalho.

Pelo exposto, pode-se concluir que (i) a aposentadoria especial será concedida ao segurado que comprovar ter exercido trabalho permanente em ambiente no qual estava exposto a agente nocivo à sua saúde ou integridade física; (ii) o agente nocivo deve, em regra, assim ser definido em legislação contemporânea ao labor, admitindo-se excepcionalmente que se reconheça como nociva para fins de reconhecimento de labor especial a sujeição do segurado a agente não previsto em regulamento, desde que comprovada a sua efetiva danosidade; (iii) reputa-se permanente o labor exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do segurado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço; e (iv) as condições de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT) ou outros meios de prova.

DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO - PPP

O artigo 58, da Lei no 8.213/91, dispõe sobre os agentes nocivos que autorizam o reconhecimento do labor especial, bem assim da comprovação à respectiva exposição.

A inteligência de tal dispositivo revela o seguinte: (i) a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita por meio do PPP; (ii) o PPP deve ser emitido pela empresa, na forma estabelecida pelo INSS, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho; (iii) o empregador deve manter atualizado o PPP abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a cópia desse documento; (iv) a empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo estará sujeita à penalidade prevista em lei.

Verifica-se que a legislação de regência estabelece que a empresa empregadora deve garantir a veracidade das declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais, sob pena de sujeição à penalidade prevista no artigo 133 da referida lei, bem como de ser responsabilizada criminalmente, nos termos do artigo 299, do Código Penal. Além disso, o sistema jurídico confere ao Poder Público o poder de fiscalizar o empregador no que tange à elaboração, manutenção e atualização do PPP.

Por isso, presume-se que as informações constantes do PPP são verdadeiras, não sendo razoável nem proporcional prejudicar o trabalhador por eventual irregularidade formal de referido formulário, seja porque ele não é responsável pela elaboração do documento, seja porque cabe ao Poder Público fiscalizar a elaboração do PPP pelas empresas.

O Egrégio STJ fixou tese repetitiva no sentido acima expendido no julgamento da Petição no 10.262/RS, de 08/02/2017.

DA VALORAÇÃO DA PROVA QUANTO À EFICÁCIA DO EPI PARA NEUTRALIZAR A NOCIVIDADE DO LABOR. APLICAÇÃO DA NORMA JURÍDICA EXTRAÍDA DO PRECEDENTE OBRIGATÓRIO FORMADO NO 1.090/STJ

A Primeira Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o TEMA 1.090, que versa sobre a descaracterização do tempo especial no RGPS pela anotação de uso do EPI eficaz no PPP, fixou a seguinte tese de julgamento:

I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.

Uma das premissas e das razões de decidir para se chegar a tal entendimento é a de que o uso do EPI seja eficaz para neutralizar a nocividade, nos termos delineados no Tema 555/STF, a qual foi expressamente mencionada nas “III. RAZÕES DE DECIDIR 3”, nos seguintes termos: "O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial" (Tema 555 da Repercussão Geral, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 4/12/2014)”.

Nesse cenário, pode-se extrair do precedente obrigatório formado no Tema 1.090/STJ, a seguinte norma jurídica: A informação constante no PPP quanto à eficácia do EPI, em tese, afasta a nocividade (item I), mas se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI para neutralizar a nocividade, a conclusão deverá ser favorável ao autor (item III).

HABITUALIDADE DA EXPOSIÇÃO

Constando do PPP que o segurado ficava exposto a agente nocivo, seja pela simples presença do agente no ambiente , ou porque estava acima do limite de tolerância, deve-se concluir que tal exposição era, nos termos do artigo 65, do RPS - Regulamento da Previdência Social, habitual, não ocasional nem intermitente e indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço.

De fato, não se pode exigir menção expressa, no formulário, a habitualidade e permanência de exposição ao agente nocivo, já que no modelo de PPP concebido pelo INSS não existe campo específico para tanto.

Por tais razões, não há como acolher eventual assertiva de que não seria possível reconhecer a especialidade do labor pelo fato de o PPP não consignar expressamente que a exposição era habitual. Nesse sentido, a jurisprudência desta C. Turma: APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 1773938 - 0008160-27.2011.4.03.6105, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO, julgado em 12/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/03/2018.

DO LAUDO EXTEMPORÂNEO

O laudo técnico não contemporâneo não invalida suas conclusões a respeito do reconhecimento de tempo de trabalho dedicado em atividade de natureza especial, primeiro, porque não existe tal previsão decorrente da legislação e, segundo, porque a evolução da tecnologia aponta para o avanço das condições ambientais em relação àquelas experimentadas pelo trabalhador à época da execução dos serviços. (Precedentes: AC/ReO 0012008-74.2014.4.03.6183, 7a Turma, Relator Desembargador Federal Fausto de Sanctis, DE 17/10/2017).

Na mesma linha, temos a Súmula no 68, da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, publicada no dia Diário Oficial da União aos 24/09/2012, cujo enunciado é o seguinte:

"O laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado."

DO AGENTE NOCIVO RUÍDO

A regulamentação sobre a nocividade do ruído sofreu algumas alterações.

Até a edição do Decreto 2.171/1997 (06.03.1997), considerava-se especial a atividade exercida com exposição a ruído superior a 80 decibéis. A partir de então, passou-se a considerar como especial o trabalho realizado em ambiente em que o nível de ruído fosse superior a 90 decibéis. Por fim, com a entrada em vigor do Decreto 4.882, em 18.11.2003, o limite de tolerância a esse agente físico foi reduzido para 85 decibéis.

Considerando tal evolução normativa e o princípio tempus regit actum - segundo o qual o trabalho é reconhecido como especial de acordo com a legislação vigente no momento da respectiva prestação -, reconhece-se como especial o trabalho sujeito a ruído superior a 80 dB (até 05/03/1997); superior a 90 dB (de 06/03/1997 a 18/11/2003); e superior a 85 dB, a partir de 19/11/2003.

O C. STJ, quando do julgamento do Recurso Especial no 1.398.260/PR, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou a tese de que não se pode aplicar retroativamente o Decreto 4.882/2003: "O limite de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003, conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, sendo impossível aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar para 85 dB, sob pena de ofensa ao art. 6o da LINDB (ex-LICC)" (Tema Repetitivo 694).

O E. STF, de seu turno, no julgamento do ARE 664335, assentou a tese segundo a qual "na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria".

A Corte Suprema assim decidiu, pois o EPI não elimina o agente nocivo, mas apenas reduz os seus efeitos, de sorte que o trabalhador permanece sujeito à nocividade, existindo estudos científicos que demonstram inexistir meios de se afastar completamente a pressão sonora exercida sobre o trabalhador, mesmo nos casos em que haja utilização de protetores auriculares.

Logo, no caso de ruído, ainda que haja registro no PPP de que o segurado fazia uso de EPI ou EPC, reconhece-se a especialidade do labor quando os níveis de ruído forem superiores ao tolerado, não havendo como se sonegar tal direito do segurado sob o argumento de ausência de prévia fonte de custeio (195, §§ 5° e 6°, da CF/88 e artigo 57, §§ 6° e 7°, da Lei 8.213/91), até porque o não recolhimento da respectiva contribuição não pode ser atribuída ao trabalhador, mas sim à inércia estatal no exercício do seu poder de polícia.

DOS AGENTES QUÍMICOS HIDROCARBONETOS

Com relação aos agentes hidrocarbonetos, é considerado especial o labor realizado pelo indivíduo que fica exposto, de forma habitual e permanente, a agentes químicos (hidrocarbonetos e derivados e outros tóxicos inorgânicos), conforme estabelecido pelos itens 1.2.9 e 1.2.11, do Quadro do Decreto no 53.831/64; e 1.2.10 e 1.2.11, do Anexo I do Decreto no 83.080/79 e 1.0.17 e 1.0.19 dos Decretos 2.172/97 e 3.048/99.

Vale dizer que, segundo o Anexo 13, da NR-15 do Ministério do Trabalho, a exposição do trabalhador a agentes químicos à base de hidrocarbonetos tem sua intensidade medida a partir de análise qualitativa, bastando apenas o contato físico para caracterização da especialidade do labor. (Precedente desta E. Turma: AC no 0001879-77.2010.4.03.6109, 7a Turma, Relator Desembargador Federal Toru Yamamoto, DE 29/05/2018).

Assim, para o agente nocivo químico, por ser qualitativo, não há que se falar em medição de intensidade, desde que conste do PPP a efetiva exposição sofrida pelo autor.

DOS AGENTES QUÍMICOS HIDROCARBONETOS E ORGANOFOSFORADOS

Os agentes químicos hidrocarbonetos e os organofosforados (defensivos agrícolas) são previstos como nocivos nos itens 1.2.6, 1.2.11 do Decreto no 53.831/64, 1.2.6 e 1.2.10 do Decreto no 83.080/79 e 1.0.12 e 1.0.19 dos Decretos 2.172/97 e 3.048/99.

Ademais, segundo o Anexo 13, da NR-15 do Ministério do Trabalho, a exposição do trabalhador a agentes químicos à base de hidrocarbonetos e organofosforados têm sua intensidade medida a partir de análise qualitativa, bastando apenas o contato físico para caracterização da especialidade do labor. (Precedente desta E. Turma: AC no 0001879-77.2010.4.03.6109, 7a Turma, Relator Desembargador Federal Toru Yamamoto, DE 29/05/2018).

Assim, para o agente nocivo químico, por ser qualitativo, não há que se falar em medição de intensidade, constando do PPP a efetiva exposição sofrida pelo autor, de modo habitual e permanente.

DA EXPOSIÇÃO AO AGENTE ELETRICIDADE

Até o advento da Lei 9.032/95, de 28.04.1995, admitia-se o reconhecimento da nocividade do labor em razão da profissão exercida, enquadradas nos decretos de regência ou por similaridade das atividades.

Ainda que sob a inteligência dessa premissa, a atividade de eletricista é prevista como insalubre no item 1.1.8 do Decreto 53.831/64, desde que demonstrada a exposição à tensão elétrica acima de 250 volts, sendo insuficiente, ainda que o exercício da atividade tenha se desenvolvido até 28/04/1995, o mero registro da profissão/atividade de eletricista ou equiparado.

Com efeito, não se desconhece que os decretos posteriores não especificam o agente eletricidade como insalubre, considerando que o rol trazido no Decreto no 2.172/97 é exemplificativo e não exaustivo, conforme decidido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso representativo de controvérsia repetitiva (REsp no 1.306.113/SC), o fato de nele não ter sido previsto o agente agressivo eletricidade não afasta a possibilidade de se reconhecer a especialidade do trabalho que importe sujeição do trabalhador à tensão elétrica superior a 250 volts após 05.03.1997, desde que comprovada por meio de prova pericial a exposição a esse fator de risco. ( Precedente: STJ, REsp no 1.306.113/SC, Primeira Seção, Relator Ministro Herman Benjamin, DE 07/03/2013).

Ressalte-se que, comprovado que o autor esteve exposto a agente nocivo acima do limite de tolerância, deve-se concluir que tal exposição era, nos termos do artigo 65, do RPS - Regulamento da Previdência Social, habitual, não ocasional nem intermitente e indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço. Afinal, não se pode exigir menção expressa, no formulário, a habitualidade e permanência de exposição ao agente nocivo, já que no modelo de PPP concebido pelo INSS não existe campo específico para tanto.

Vale ressaltar, também, que no caso do agente nocivo eletricidade, a jurisprudência definiu que é indiferente se a exposição do trabalhador ocorre de forma permanente ou intermitente para caracterização da especialidade do labor, dado o seu grau de periculosidade. (Precedente desta E. Turma: AC no 0013286-86.2009.4.03.6183, 7a Turma, Desembargador Federal Relator Toru Yamamoto, DE 20/02/2018).

Destarte, existindo prova da efetiva exposição do segurado a tensão elétrica superior a 250 volts, de rigor a caracterização da especialidade do labor (AC no 0015487-51.2009.4.03.6183, 7a Turma, Relator Desembargador Federal Toru Yamamoto, DE 22/03/2018 e AC no 0048862-75.2008.4.03.9999, 7a Turma, Relator Desembargador Federal Carlos Delgado, DE 20/03/2018)

NO CASO CONCRETO

Na petição inicial, a parte autora pleiteou o reconhecimento da especialidade dos seguintes períodos: de 01/06/1987 a 16/09/1992, 01/04/1993 a 09/06/1994, 01/11/1994 a 23/06/1997, 01/09/1997 a 02/03/1998, 01/08/2000 a 31/10/2003, 05/01/2004 a 08/01/2005, 11/02/2005 a 06/10/2008, 24/11/2008 a 07/02/2009, 23/02/2009 a 06/01/2010, 08/09/2010 a 04/12/2014 e 02/03/2017 a 08/11/2018, consequentemente, a concessão do benefício de aposentadoria especial, desde a DER, subsidiariamente aposentadoria por tempo de contribuição a partir da DER ou, levando-se em consideração que continuou a contribuir, a reafirmação da DER.

O INSS não reconheceu qualquer das atividades desempenhadas pelo autor, restando controversos (ID.: 254685460 de pág. 46).

A sentença reconheceu os períodos em que o autor trabalhou, na função de Mecânico, de 01/06/1987 a 16/09/1992, 01/04/1993 a 09/06/1994, 01/11/1994 a 23/06/1997, 01/09/1997 a 02/03/1998, 01/08/2000 a 31/10/2003, 05/01/2004 a 08/01/2005 e 02/03/2017 a 08/11/2018; na função de Mecânico C, no período de 08/09/2010 a 17/11/2015; na função de Eletricista 2, no período de 11/02/2005 a 06/10/2008 e na função de Eletricista nos períodos de 24/11/2008 a 07/02/2009 e 23/02/2009 a 06/01/2010, como especiais, condenando o INSS a conceder o benefício de aposentadoria especial ao autor, a partir da DER (03/12/2018), quando já completava o requisito de 25 anos de tempo de trabalho sujeito a condições especiais .

Quanto aos períodos sobre os quais remanesce controvérsia, os elementos residentes nos autos revelam o seguinte:

01/06/1987 a 16/09/1992

Conforme o LAUDO TÉCNICOPERICIAL JUDICIAL ID.:254685615 realizado em 03/09/2021, e em conformidade com o extrato CNIS ID.: 254685460 de pág. 37, o segurado autor laborou para a empresa ACESSORIOS PARAVEICULOS SABARÁ LTDA (CNPJ: 78.572.468/0001-48 - INATIVO) no período de 01/06/1987 a 16/09/1992.

Na função de Mecânico, a atividade do segurado era:

“Executar trabalhos de diagnostico (mecânico, elétrico e eletrônico) e reparos em veículos, tais como: direção, suspensão, freios, sistema elétrico do motor, preparação, regulação e alimentação de combustível, sistema de refrigeração, embreagem, caixa de velocidade manual, caixa de transferência, eixo dianteiro e guia da roda, diferencial da roda traseira, acionamento do pedal, rodas e pneus, chassi, equipamento da carroceria, montagem e desmontagem de motor, balanceamento, montagem e desmontagem de pneus, alinhamento (carro), instalação e desinstalação de acessórios; lavar peças.”

Segundo a perícia, o autor esteve exposto, de maneira habitual e permanente, não ocasional e nem intermitente, aos agentes nocivos químicos hidrocarbonetos através do contato com graxas e óleos lubrificantes (se tratando de hidrocarboneto aromático) que, e segundo o perito e de acordo com o anexo 13 da NR-15, não havendo a comprovação e eficácia da neutralização com o uso dos EPIs a atividade é considerada especial, e ruído LEQ a 81,22 dB, acima do limite legal à época (80dB), fazendo jus ao reconhecimento da especialidade da atividade laborada.

01/04/1993 a 09/06/1994

Conforme o LAUDO TÉCNICOPERICIAL JUDICIAL ID.:254685615 realizado em 03/09/2021, e em conformidade com o extrato CNIS ID.: 254685460 de pág. 37, o segurado autor laborou para a empresaACESSORIOS PARA VEICULOS SABARÁ LTDA(CNPJ: 78.572.468/0001-48 - INATIVO)no período de 01/04/1993 a 09/06/1994.

Na função de Mecânico, a atividade era:

“Executar trabalhos de diagnostico (mecânico, elétrico e eletrônico) e reparos em veículos, tais como: direção, suspensão, freios, sistema elétrico do motor, preparação, regulação e alimentação de combustível, sistema de refrigeração, embreagem, caixa de velocidade manual, caixa de transferência, eixo dianteiro e guia da roda, diferencial da roda traseira, acionamento do pedal, rodas e pneus, chassi, equipamento da carroceria, montagem e desmontagem de motor, balanceamento, montagem e desmontagem de pneus, alinhamento (carro), instalação e desinstalação de acessórios; lavar peças.”

Segundo a perícia, o autor esteve exposto de maneira habitual e permanente, não ocasional e nem intermitente, aos agentes nocivos químicos hidrocarbonetos através do contato com graxas e óleos lubrificantes (hidrocarboneto aromático) que, não havendo a comprovação e eficácia da neutralização com o uso dos EPIs, a atividade é considerada especial, e ruído LEQ a 81,22 dB, acima do limite legal à época (80dB), que os protetores auriculares fornecidos, tinham a capacidade de reduzir a exposição, mas não de extinguir completamente o risco, fazendo jus ao reconhecimento da especialidade da atividade laborada, devendo ser mantida a decisão apelada neste particular.

01/11/1994 a 23/06/1997

Conforme o extrato do CNIS (ID 254685460, p. 37), verifica-se que o segurado laborou para a empresa ALIDIL BOMBAS INJETORAS LTDA. (CNPJ: 79.063.004/0001-79 - ATIVA), no período de 01/11/1994 a 23/06/1997.

Para o reconhecimento do tempo de serviço prestado em condições especiais, incumbe ao segurado demonstrar o exercício de atividade habitual e permanente, não ocasional nem intermitente, com exposição a agentes nocivos previstos na legislação de regência e indissociáveis do processo produtivo ou da prestação do serviço.

No caso concreto, não foi demonstrada a impossibilidade de obtenção da documentação necessária junto ao empregador, que permanece em atividade, que comprovasse a exposição a agentes nocivos.

Assim, não há elementos que autorizem o reconhecimento da especialidade do labor no período de 01/11/1994 a 23/06/1997, razão pela qual dou parcial provimento à apelação do INSS para afastar a especialidade do referido intervalo, impondo-se a reforma da sentença nesse ponto.

01/09/1997 a 02/03/1998

Conforme o extrato do CNIS (ID 254685460, p. 37), verifica-se que o segurado laborou para a empresa ALIDIL BOMBAS INJETORAS LTDA(CNPJ: 79.063.004/0001-79 - ATIVA) no período de 01/09/1997 a 02/03/1998.

Para o reconhecimento do tempo de serviço prestado em condições especiais, incumbe ao segurado demonstrar o exercício de atividade habitual e permanente, não ocasional nem intermitente, com exposição a agentes nocivos previstos na legislação de regência e indissociáveis do processo produtivo ou da prestação do serviço.

No caso concreto, não foi demonstrada a impossibilidade de obtenção da documentação necessária junto ao empregador, que permanece em atividade, que comprovasse a exposição a agentes nocivos.

Assim, não há elementos que autorizem o reconhecimento da especialidade do labor no período de 01/09/1997 a 02/03/1998, razão pela qual dou parcial provimento à apelação do INSS para afastar a especialidade do referido intervalo, impondo-se a reforma da sentença nesse ponto.

01/08/2000 a 31/12/2001

Conforme o LAUDO TÉCNICOPERICIAL JUDICIAL ID.:254685615 realizado em 03/09/2021, e em conformidade como extrato CNIS ID.: 254685460 de pág. 37, o segurado autor laborou para a empresaGALVÃO DANIUK E CIA LTDA (carnê próprio, contribuinte individual) no período de 01/08/2000 a 31/12/2001, em que era proprietário e, conforme consulta no site http://ww-w.cnpj.info/Galvao-Daniuk-Cia-Ltda:

"A empresa Galvao, Daniuk & Cia LTDA de CNPJ 03.275.064/0001-93, foi fundada em 09/07/1999 na cidade Ponta Grossa no estado Paraná. Sua atividade principal, conforme a Receita Federal, é 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores. Sua situação cadastral até o momento é Baixada." (grifos meus)

Na função de Mecânico, realizava as seguintes atividades:

“Realizar as manutenções dos motores, sistemas e partes mecânicas dos caminhões. Substituir peças. Reparar e testar desempenho de componentes e sistemas dos caminhões. Realizar outras atividades inerentes ao seu cargo. Manter seu local de trabalho limpo e organizado.”

Em que esteve exposto, de maneira habitual e permanente, não ocasional e nem intermitente, de acordo com o anexo 13 da NR-15, aos agentes nocivos químicos hidrocarbonetos aromáticos através do contato com óleos e graxas que, segundo o perito, não havendo a comprovação e eficácia da neutralização com o uso dos EPIs a atividade é considerada especial.

Sendo assim, deve-se manter o reconhecimento da especialidade de tal período, pois os elementos probatórios residentes nos autos fazem prova da efetiva nocividade das atividades desenvolvidas pela parte autora em tal intervalo, deixando evidente que as atribuições da parte autora colocavam em risco a sua integridade física.

01/01/2002 a 31/12/2002

Conforme DECLARAÇÃO ANUAL SIMPLIFICADA (ID.: 254685448 pág. 9) a empresa GALVÃO DANIUK E CIA LTDA declara inatividade durante todo o ano-calendário de 01/01/2002 a 31/12/2002, sem efetuar qualquer atividade operacional, financeira ou patrimonial, não havendo que se falar em comprovação de atividade laborativa realizada pelo autor nesse período nessa empresa.

Assim, não há elementos que autorizem o reconhecimento da especialidade do labor no período de 01/01/2002 a 31/12/2002 na empresa GALVÃO DANIUK E CIA LTDA, razão pela qual dou parcial provimento à apelação do INSS para afastar a especialidade do referido intervalo, impondo-se a reforma da sentença nesse ponto.

01/01/2003 a 31/10/2003

Conforme o LAUDO TÉCNICOPERICIAL JUDICIAL ID.:254685615 realizado em 03/09/2021, e em conformidade como extrato CNIS ID.: 254685460 de pág. 37, o segurado autor laborou para a empresaGALVÃO DANIUK E CIA LTDA (carnê próprio, contribuinte individual) no período de 01/01/2003 a 31/10/2003, em que era proprietário e, conforme consulta no site http://ww-w.cnpj.info/Galvao-Daniuk-Cia-Ltda:

"A empresa Galvao, Daniuk & Cia LTDA de CNPJ 03.275.064/0001-93, foi fundada em 09/07/1999 na cidade Ponta Grossa no estado Paraná. Sua atividade principal, conforme a Receita Federal, é 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores. Sua situação cadastral até o momento é Baixada." (grifos meus)

Na função de Mecânico, realizava as seguintes atividades:

“Realizar as manutenções dos motores, sistemas e partes mecânicas dos caminhões. Substituir peças. Reparar e testar desempenho de componentes e sistemas dos caminhões. Realizar outras atividades inerentes ao seu cargo. Manter seu local de trabalho limpo e organizado.”

Em que esteve exposto, de maneira habitual e permanente, não ocasional e nem intermitente, de acordo com o anexo 13 da NR-15, aos agentes nocivos químicos hidrocarbonetos aromáticos através do contato com óleos e graxas que, segundo o perito, não havendo a comprovação e eficácia da neutralização com o uso dos EPIs a atividade é considerada especial.

Sendo assim, deve-se manter o reconhecimento da especialidade de tal período, pois os elementos probatórios residentes nos autos fazem prova da efetiva nocividade das atividades desenvolvidas pela parte autora em tal intervalo, deixando evidente que as atribuições da parte autora colocavam em risco a sua integridade física.

05/01/2004 a 08/01/2005

O PPP ID.: 254685449, emitido em 21/01/2019, com responsável pelos registros ambientais habilitado e representante da empresa, relativo ao período de 05/01/2004 a 08/01/2005, comprova que a parte autora laborou para a empresa RODOCEREAL TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA (CNPJ 01.787.163/0001-29 ATIVA), cuja especialidade é Transporte Rodoviário de Cargae exerceu a profissão de Mecânico, realizando das seguintes atividades:

“Realizar as manutenções dos motores, sistemas e partes mecânicas dos Caminhões da Empresa. Substituir peças. Reparar e testar desempenho de componentes e sistemas dos caminhões. Realizar outras atividades Inerentes ao seu cargo. Manter seu local de trabalho limpo e organizado. Cumprir com normas e procedimentos técnicos de qualidade, da segurança de preservação do meio ambiente.”

Em que esteve exposto, de maneira habitual e permanente, não ocasional e nem intermitente, aos agentes nocivos químicos hidrocarbonetos através do contato com graxas e óleos lubrificantes e ruído a85,81 dB, acima do limite legal à época (85 dB) e o uso de EPIs eficazes: CA 5745 - Protetor Auricular e 4114 - creme protetor de segurança para a pele das mãos, insuficientes para neutralizar a ação dos agentes nocivos (hidrocarboneto aromático e ruído acima do limite legal então vigente) a que esteve exposto.

Sendo assim, deve-se manter o reconhecimento da especialidade de tal período, pois os elementos probatórios residentes nos autos fazem prova da efetiva nocividade das atividades desenvolvidas pela parte autora em tal intervalo, deixando evidente que as atribuições da parte autora colocavam em risco a sua integridade física.

11/02/2005 a 06/10/2008

Com relação ao período de 11/02/2005 06/10/2008, conforme CTPS ID.: 254685460 de pág. 13, emitida em 04/01/2003, extrato CNIS (ID.: 254685460 de pág. 37) e LTCAT (ID.: 254685616), a parte autora laborou para a empresa NOVA ALIANÇA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA, cuja especialidade do estabelecimento é Agrícola e Comercial, que passou a ser denominada CIA AÇUCAREIRA VALE DO ROSÁRIO em 01/07/2005, SANTELISA VALE BIOENERGIA SA em 01/01/2008 e, por fim, BIOSEV BIOENERGIA S/A, no período de 11/02/2005 06/10/2008, no cargo de Eletricista II e Eletricista III, realizando as seguintes atividades:

“Realizar manutenção eletrônica em painéis de maquinas e caminhões, desmontando equipamentos, efetuando leitura de placas de caminhões, utilizando medidores de diodo e de capacitores para correções necessárias. Realizar manutenção corretiva e preventiva em motores de partida, alternadores, chicotes elétricos, baterias, lanternas e lâmpadas de equipamentos rodoviários e agrícolas, avaliando o desgaste e peças e de componentes, realizando a troca caso necessário, aumentando a disponibilidade dos equipamentos. Realizar a instalação e manutenção de antenas, sistemas de alimentação e fixação dos rádios e comunicação, troca de fusível e pequenos reparos nas instalações.”

Em que esteve exposto aos agentes nocivos ruído a 80,8 dB, abaixo do limite legal vigente (85dB) e químicos hidrocarbonetos e outros compostos de carbono (graxa), cuja concentração e limite de tolerância não é estabelecida por se tratar de avaliação qualitativa (Anexo 13 da NR15), com o uso de protetores auriculares, luvas impermeáveis e/ou creme protetor para a pele, EPIS não suficientes para neutralizar a ação dos agentes nocivos a que esteve exposto.

Conforme o LAUDO TÉCNICOPERICIA JUDICIAL ID.:254685615 realizado em 03/09/2021, o segurado laborou para a empresaBIOSEV BIOENERGIA S/A, no período de 11/02/2005 06/10/2008, no cargo de Eletricista III, realizando as seguintes atividades:

Realizar manutenção eletrônica em painéis de maquinas e caminhões, desmontando equipamentos, efetuando leitura de placas de caminhões, utilizando medidores de diodo e de capacitores para correções necessárias. Realizar manutenção corretiva e preventiva em motores de partida, alternadores, chicotes elétricos, baterias, lanternas e lâmpadas de equipamentos rodoviários e agrícolas, avaliando o desgaste de peças e de componentes, realizando a troca caso necessário, aumentando a disponibilidade dos equipamentos. Realizar a instalação e manutenção de antenas, sistemas de alimentação e fixação dos rádios de comunicação, troca de fusível e pequenos reparos nas instalações.

Em que esteve exposto aos agentes nocivos químicos hidrocarbonetos aromáticos (graxas e óleos) e ruído a 80dB, abaixo do limite legal à época (85dB), não havendo comprovação e eficácia da neutralização com o uso dos EPIs, sendo considerada, portanto, a atividade especial.

Sendo assim, deve-se manter o reconhecimento da especialidade de tal período, pois os elementos probatórios residentes nos autos fazem prova da efetiva nocividade das atividades desenvolvidas pela parte autora em tal intervalo, deixando evidente que as atribuições da parte autora colocavam em risco a sua integridade física.

24/11/2008 a 07/02/2009

Conforme a CTPS de ID.: 254685460 de pág. 13, emitida em 04/01/2003, e extrato CNIS (ID.: 254685460 de pág. 37) a parte autora exerceu, no período de24/11/2008 a 07/02/2009, a atividade de Eletricista para a empresa AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA (CNPJ: 59.792.226/0001-15 ATIVA), cuja especialidade do estabelecimento é C V PEÇAS E P S AUTO ELETR.

Para o reconhecimento do tempo de serviço prestado em condições especiais, incumbe ao segurado demonstrar o exercício de atividade habitual e permanente, não ocasional nem intermitente, com exposição a agentes nocivos previstos na legislação de regência e indissociáveis do processo produtivo ou da prestação do serviço.

No caso concreto, não foi demonstrada a impossibilidade de obtenção da documentação necessária junto ao empregador, que permanece em atividade, que comprovasse a exposição a agentes nocivos.

Assim, não há elementos que autorizem o reconhecimento da especialidade do labor no período de 24/11/2008 a 07/02/2009, razão pela qual dou parcial provimento à apelação do INSS para afastar a especialidade do referido intervalo, impondo-se a reforma da sentença nesse ponto.

23/02/2009 a 06/01/2010

O PPP ID.: 254685460 de pág. 30 (Proc. Adm.), emitido em 10/01/2010, com responsável pelos registros ambientais habilitado, responsável pela monitoração biológica e representante da empresa relativo ao período de 23/02/2009 a 06/01/2010, comprova que a parte autora exerceu a profissão de Eletricista Automotivo para a empresa MENDONÇA & CAMARGO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - MENCA (CNPJ: 02.601.134/0001-93 ATIVA), em que realizava as seguintes atividades:

“Planejar serviços de instalação e manutenção eletroeletrônicos em veículos. Instalar sistemas e componentes eletroeletrônicos em veículos. Realizar manutenções preventiva, preditiva e corretiva, inspecionando visualmente maquinas e equipamentos, diagnosticando defeitos eletroeletrônicos, desmontando, reparando, lubrificando, substituindo e montando componentes, ajustando componentes e peças e simulando o funcionamento de componentes e equipamentos. Elaborar documentação técnica quando necessário. Trabalhar em conformidade com normas e procedimentos técnicos, qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental."

Em que esteve exposto aos agentes nocivos químicos graxas e óleos lubrificantes (hidrocarbonetos) e ruído a 73,24 dB(A), abaixo do limite legal à época (85 dB), técnicas utilizadas qualitativa e dosimetria, respectivamente, e o uso de EPI eficaz (CA 4114 - creme protetor de segurança para a pele das mãos), insuficiente, no entanto, para neutralizar a ação dos agentes nocivos (hidrocarbonetos aromáticos) a que esteve exposto.

Sendo assim, deve-se manter o reconhecimento da especialidade de tal período, pois os elementos probatórios residentes nos autos fazem prova da efetiva nocividade das atividades desenvolvidas pela parte autora em tal intervalo, deixando evidente que as atribuições da parte autora colocavam em risco a sua integridade física.

08/09/2010 a 17/11/2015

O PPP ID.: 254685449 de pág. 3 e 254685460 de pág. 32 (Proc. Adm.), emitido em 04/12/2014, com responsável pelos registros ambientais habilitado, responsável pela monitoração biológica e representante da empresa, relativo ao período de 08/09/2010 a 04/12/2014, comprova que a parte autora exerceu a profissão de Mecânico C para a empresa COLORADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRICOLA LTDA (CNPJ: 03.258.870/0008-20 BAIXADA), cuja atividade era:

“Executar manutenções e revisões em equipamentos e implementes agricolas; Comprometer-se a seguir os procedimentos Internos da área de serviço; Comprometer-se a seguir as normas de segurança da empresa; Zelar pelo ferramental de trabalho; Zelar pelos veículos de trabalho; Manter o local de trabalho limpo e organizado; Executar atividades de manutenção interna (concessão) ou externa (área do cliente). Executar”

Em que esteve exposto, de maneira habitual e permanente, não ocasional e nem intermitente, de acordo com o anexo 13 da NR-15, aos agentes nocivos químicos hidrocarbonetos, através do contato com graxas e óleos, e ruído a 84,4 dB, no período de 08/09/2010 a 31/12/2010,abaixo do limite legal à época (85 dB); ruído a 91,99 dB, no período de 01/01/2011 a 31/12/2011, acima do limite legal à época (85 dB); ruído a 85,67 dB, no período de 01/01/2012 a 31/12/2012, acima do limite legal à época (85 dB); ruído a 78,98 dB, no período de 01/01/2013 a 31/12/2014, abaixo do limite legal à época (85 dB); e EPIs eficazes (para ruído: CA 5330, 5745 e 10043 - protetores auriculares tipo plug e para óleos e graxas: CA 4114 - creme protetor de segurança para a pele das mãos), insuficientes, no entanto, para neutralizarem a ação dos agentes nocivos (ruídos e hidrocarbonetos aromáticos) a que esteve exposto.

Conforme o LAUDO TÉCNICOPERICIA JUDICIAL ID.: 254685615 realizado em 03/09/2021, o segurado autor laborou para a empresa COLORADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLA LTDA, na função de Mecânico, cuja atividade era:

“Executar manutenções e revisões em equipamentos e implementes agricolas; Comprometer-se a seguir os procedimentos Internos da área de serviço; Comprometer-se a seguir as normas de segurança da empresa; Zelar pelo ferramental de trabalho; Zelar pelos veículos de trabalho; Manter o local de trabalho limpo e organizado; Executar atividades de manutenção interna (concessão) ou externa (área do cliente).”

Em que esteve exposto, de maneira habitual e permanente, não ocasional e nem intermitente, de acordo com o anexo 13 da NR-15, aos agentes nocivos químicos hidrocarbonetos aromáticos (graxas e óleos), e ruído a 84,4dB, 91,99dB, 86,67dB e 88,98dB, onde, segundo o perito, "não havendo a comprovação e eficácia da neutralização com o uso dos EPIs, a atividade é considerada especial.

Sendo assim, deve-se manter o reconhecimento da especialidade de tal período, pois os elementos probatórios residentes nos autos fazem prova da efetiva nocividade das atividades desenvolvidas pela parte autora em tal intervalo, deixando evidente que as atribuições da parte autora colocavam em risco a sua integridade física.

02/03/2017 a 08/11/2018

O PPP ID.: 254685449 de pág. 4 e 254685460 de pág. 33, emitido em 08/11/2018, com responsável pelos registros ambientais habilitado, responsável pela monitoração biológica e representante da empresa, relativo ao período de 02/03/2017 a 08/11/2018, comprova que a parte autora exerceu a profissão de Mecânico Geral para a empresa ZANA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA (CNPJ: 06.107.743/0001-41 ATIVA), em que realizava as seguintes atividades:

“Realizar manutenção em componentes, equipamentos e maquinas industriais. Planejar as atividades de manutenção. Avaliar condições de funcionamento e desempenho de componentes de maquinas e equipamentos. Lubrificar maquinas, componentes e ferramentas. Documentar informações técnicas. Trabalhar em conformidade com normas e procedimentos técnicos, de qualidade, de segurança e de preservação do meio ambiente.”

Em que esteve exposto, de maneira habitual e permanente, não ocasional e nem intermitente, de acordo com o anexo 13 da NR-15, através do contato com os agentes nocivos químicos hidrocarbonetos – graxas e óleos lubrificantes (qualitativo), e ruído a 87dB, acima do limite legal à época (85dB); e o uso de EPIs eficazes (CA 5745 - protetor auricular tipo plug e CA 7596 - creme protetor de segurança), não suficientes, no entanto, para neutralizar os efeitos a ação dos agentes nocivos (ruídos acima dos limites legais e hidrocarbonetos aromáticos) a que esteve exposto.

Sendo assim, deve-se manter o reconhecimento da especialidade de tal período, pois os elementos probatórios residentes nos autos fazem prova da efetiva nocividade das atividades desenvolvidas pela parte autora em tal intervalo, deixando evidente que as atribuições da parte autora colocavam em risco a sua integridade física.

Com efeito, no caso de alguns períodos, o fornecimento de EPI não é suficiente a afastar o malefício do ambiente de trabalho quando se trata de agente nocivo aferido de forma exclusivamente qualitativa, tendo em vista a própria natureza dele, cuja ofensividade decorre da sua simples presença no ambiente de trabalho, não havendo limites de tolerância ou doses como parâmetro configurador da insalubridade, tampouco como se divisar que o EPI ou EPC possa neutralizá-la. Isso, no mais das vezes, é reconhecido pelo próprio INSS.

No caso dos autos, o segurado estava exposto a hidrocarbonetos aromáticos (óleos e graxas), agentes químicos que, por serem qualitativos, não tem a sua nocividade neutralizada pelo uso de EPI.

Vale ressaltar, por outro lado, que, os EPIs relacionados às funções exercidas pelo autor, caso comprovado o uso e a sua eficácia durante toda a sua vida laboral (não comprovado), que pudessem neutralizar a ação dos agentes nocivos a que ele esteve exposto, seriam luvas nitrílicas, pois não permitem o contato da pele com os agentes químicos (óleo/graxa), assim como luvas de raspa para proteção das mãos, avental de PVC ou raspa para proteger contra respingos de líquidos, creme para proteção dos membros superiores contra agentes químicos, óculos e respiradores/máscaras descartáveis com válvulas de exalação contra vapores orgânicos e névoas, botinas de couro ou PVC com solado antiderrapante, resistentes a agentes químicos, protetores auriculares, geralmente necessários em oficinas mecânicas, que, no entanto, consta nos PPPs e de acordo com a perícia apenas o fornecimento de creme para proteção (CA EPI 1093 e 4114) contra agente químico e protetor auricular tipo plug.

Dessa forma, a análise qualitativa constante nos PPPs, no LTCAT e na Perícia Técnica Judicial – a qual se mostra relevante na análise da especialidade dos agentes nocivos previstos no Anexo 13 da NR-15 do Ministério do Trabalho, na Lei 2.172/97 e 8.213/91, os EPIs fornecidos não se mostram capazes de atenuarem as nocividades dos agentes nocivos a que o autor esteve exposto, sendo o caso de reconhecer a especialidade dos período de 01/06/1987 a 16/09/1992, 01/04/1993 a 09/06/1994, 01/08/2000 a 31/12/2001, 01/01/2003 a 31/10/2003, 05/01/2004 a 08/01/2005, 11/02/2005 a 06/10/2008, 23/02/2009 a 06/01/2010, 08/09/2010 a 17/11/2015, 02/03/2017 a 08/11/2018.

Assim, impõe-se a manutenção da sentença recorrida no tocante ao reconhecimento da especialidade das atividades exercidas pela parte autora nos períodos de 01/06/1987 a 16/09/1992, 01/04/1993 a 09/06/1994, 01/08/2000 a 31/12/2001, 01/01/2003 a 31/10/2003, 05/01/2004 a 08/01/2005, 11/02/2005 a 06/10/2008, 23/02/2009 a 06/01/2010, 08/09/2010 a 17/11/2015 e 02/03/2017 a 08/11/2018, devendo, contudo, ser reformada para afastar o enquadramento como atividade especial dos períodos de 01/11/1994 a 23/06/1997, 01/09/1997 a 02/03/1998, 01/01/2002 a 31/12/2002 e 24/11/2008 a 07/02/2009.

Considerando o tempo de atividade especial reconhecido judicialmente, verifica-se, de plano, que o autor não atingiu o limite mínimo necessário para aposentadoria especial ou por tempo de contribuição na data da DER (03/12/2018), devendo o benefício previdenciário pretendido (aposentadoria especial) ser indeferido e a sentença reformada:

Isso é o que se infere da seguinte planilha de contagem:

Pois bem. Do exame dos autos e extrato CNIS, verifico que, de fato, o vínculo empregatício da parte autora remanesceu vigente.

Logo, há que se perquirir sobre a possibilidade de computo, para fins de aposentadoria por tempo de contribuição, das contribuições que se sucederam para fins de reafirmação da DER.

A reafirmação da DER, apesar de também ter sido requerida subsidiariamente na inicial, é questão que pode ser conhecida de ofício, eis que, o CPC determina que o magistrado examine e leve em consideração os fatos ocorridos após a instauração da demanda (art. 493 do CPC/2015)

Nesse sentido é o entendimento fixado pelo e. STJ no julgamento do Tema 995 que estabeleceu a possibilidade de concessão de reafirmação da DER de ofício, desde que observado o necessário contraditório e haja liame com o pedido e a causa de pedir, em atenção aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas e visando à proteção dos direitos fundamentais do segurado.

A reafirmação judicial, por sua vez, ocorre quando a DER é reafirmada para uma data posterior ao ajuizamento da ação, o que foi objeto do tema 995 no âmbito do C. STJ: “é possível requerer a reafirmação da DER até segunda instância, com a consideração das contribuições vertidas após o início da ação judicial até o momento em que o segurado efetivamente houver implementado os requisitos para o benefício.”

Logo, é possível reafirmar a DER para 02/07/2021, momento posterior ao ajuizamento da ação em 08/11/2019, por ser o momento em que a autora implementou os requisitos legais necessários à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, como se vê da planilha a seguir:

DO TERMO INICIAL

Nesse caso, a DIB será a data em que preenchidos os requisitos, ou seja, 02/07/2021, e o INSS não pode ser condenado em honorários advocatícios no tocante à concessão do benefício, se contra isso não se insurgiu.

Considerando que o benefício tornou-se devido apenas a partir da data da reafirmaçãodaDER, 02/07/2019, fato novo no presente feito, os juros de mora devem incidir, tão somente, após o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados da data da publicação da decisão que procedeu à reafirmaçãodaDER, pois é apenas a partir desse prazo legal, previsto no artigo 41-A, § 5o, da Lei no 8.213/91 (aplicação analógica à hipótese), que o INSS tomará ciência do fato novo considerado, constituindo-se em mora. Nesse sentido, foi como decidiu o C. STJ nos autos dos embargos de declaração do Recurso Especial no 1.727.063, representativo da controvérsia do Tema no 995.

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

Ajuizada a ação em 08/11/2019 e Indeferido o benefício em definitivo em 01/03/2019 (conforme COMUNICAÇÃO DE DECISÃO ID.: 254685445), decorridos menos de cinco anos, inocorrente a prescrição quinquenal.

JUROS E CORREÇÃO

Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, (i) à exceção da correção monetária a partir de julho de 2009, período em que deve ser observado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-e, critério estabelecido pelo Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, realizado em 20/09/2017, na sistemática de Repercussão Geral, e confirmado em 03/10/2019, com a rejeição dos embargos de declaração opostos pelo INSS, observada, quanto ao termo final, a tese firmada em Repercussão Geral no RE 579.431, e, (ii) a partir da promulgação da Emenda Constitucional no 113, de 08/12/2021, será aplicada a Taxa SELIC, “para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente.”

DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Diante do parcial provimento do recurso do INSS, com o indeferimento parcial do pedido de reconhecimento de trabalho em condições especiais e com o indeferimento do pedido de aposentadoria especial, a hipótese dos autos é de sucumbência recíproca, motivo pelo qual as despesas processuais devem ser proporcionalmente distribuídas entre as partes, na forma do artigo 86, do CPC/15, não havendo como se compensar as verbas honorárias, por se tratar de verbas de titularidade dos advogados e não da parte (artigo 85, § 14, do CPC/15).

Por tais razões, deve a parte autora arcar com honorários dos patronos do INSS, fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), valor que reputo adequado, considerando que não se trata de causa de grande complexidade, mas sim repetitiva, o que facilita o trabalho realizado pelo advogado, diminuindo o tempo exigido para o seu serviço, suspensa, no entanto, a sua execução, por ser a parte autora beneficiária da Justiça Gratuita.

Por outro lado, apesar de o INSS não ter se oposto ao pedido de reafirmação da DER, insurgiu-se veementemente contra o reconhecimento da especialidade das atividades e ao benefício de aposentadoria, razão pela qual, vencido no que tange ao reconhecimento como especial de parte dos períodos laborados pela autora, a ele incumbe o pagamento de advocatícios no particular, fixados, da mesma forma, em R$2.000,00 (dois mil reais).

HONORÁRIOS RECURSAIS

Provido o apelo do INSS interposto na vigência da nova lei, ainda que parcialmente, descabida, no caso, a sua condenação em honorários recursais.

Relativamente ao prequestionamento de matéria ofensiva a dispositivos de lei federal e de preceitos constitucionais, tendo sido o recurso apreciado em todos os seus termos, nada há que ser discutido ou acrescentado aos autos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, (i) REJEITO as preliminares suscitadas, (ii) NÃO CONHEÇO da remessa oficial, (iii)DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação do INSS para afastar a especialidade das atividades laborados pelo autor nos períodos de 01/11/1994 a 23/06/1997, 01/09/1997 a 02/03/1998, 01/01/2002 a 31/12/2002 e 24/11/2008 a 07/02/2009, e, consequentemente, julgar improcedente a concessão do benefício de aposentadoria especial na data da DER (03/12/2018); (iv) reconheço o direito do autor à reafirmação da DER para 02/07/2021, conforme o disposto no artigo 493 do CPC/2015 e o entendimento fixado pelo e. STJ no julgamento do Tema 995; (v) julgo procedente o direito à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição a partir de 02/07/2021; (vi) os juros de mora incidirão apenas após o decurso de 45 (quarenta e cinco) dias contados da publicação deste acórdão, nos termos do entendimento firmado no Tema 995/STJ;(vii) ante a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC/2015, fixo os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor dos patronos do INSS, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida à parte autora, bem como, fixo os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor dos patronos da parte autora, a cargo do INSS. Mantenho, quanto ao mais, a sentença recorrida.

É COMO VOTO.

/gabiv/mfneves

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO PARCIAL DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. PERÍCIA TÉCNICA. EXPOSIÇÃO A RUÍDO E HIDROCARBONETOS. IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA POR SIMILARIDADE COM EMPRESA ATIVA OU SEM COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS. NÃO IMPLEMENTAÇÃO DOS 25 ANOS DE ATIVIDADE ESPECIAL NA DER. REAFIRMAÇÃO DA DER. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que reconheceu diversos períodos de labor especial exercidos nas funções de mecânico e eletricista, com exposição a ruído e agentes químicos (óleos, graxas e hidrocarbonetos aromáticos), e concedeu aposentadoria especial ao segurado desde o requerimento administrativo. A autarquia sustenta, entre outros pontos, a invalidade da perícia extemporânea, a eficácia de EPIs indicados nos PPPs, a nulidade da prova técnica e a necessidade de alteração dos critérios de correção monetária e do termo inicial do benefício.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válido o reconhecimento de tempo de serviço especial com base em laudo pericial extemporâneo e perícia por similaridade; (ii) estabelecer se os períodos laborados pelo autor caracterizam atividade especial diante da exposição a agentes nocivos e da alegação de eficácia de EPI; e (iii) determinar se o segurado faz jus à aposentadoria especial na DER ou à concessão de benefício mediante reafirmação da DER.III. RAZÕES DE DECIDIR

O reexame necessário não se aplica quando a condenação imposta à autarquia é inferior a 1.000 salários mínimos, nos termos do art. 496, §3o, I, do CPC.

O laudo pericial não contemporâneo é apto à comprovação da atividade especial, pois não há exigência legal de contemporaneidade e a evolução tecnológica indica que as condições pretéritas de trabalho tendem a ser mais gravosas.

A perícia técnica por similaridade é admissível apenas quando demonstrada a impossibilidade de realização da prova no ambiente de trabalho original, como nas hipóteses de empresas inativas.

Não se admite perícia por similaridade quando a empresa permanece em atividade ou quando o segurado não comprova diligência para obtenção da documentação necessária junto ao empregador.

A exposição habitual e permanente a hidrocarbonetos aromáticos, por se tratar de agente químico avaliado qualitativamente, caracteriza atividade especial independentemente de medição de intensidade.

O uso de EPI não afasta automaticamente a especialidade do labor, sobretudo quando há dúvida quanto à sua efetiva neutralização do agente nocivo, devendo a interpretação favorecer o segurado.

Reconhece-se a especialidade dos períodos comprovadamente exercidos com exposição a ruído acima do limite legal e a agentes químicos hidrocarbonetos, afastando-se os intervalos em que não houve comprovação da exposição ou da impossibilidade de obtenção de documentação.

Não atingido o tempo mínimo de 25 anos de atividade especial na data do requerimento administrativo, mostra-se inviável a concessão de aposentadoria especial.

Admite-se a reafirmação da DER para momento posterior ao ajuizamento da ação, quando comprovado o implemento dos requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição, nos termos do Tema 995 do STJ.

Implementados os requisitos em momento posterior, é cabível a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição a partir da data da reafirmação da DER.IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento:

O laudo pericial extemporâneo é válido para comprovação de atividade especial, inexistindo exigência legal de contemporaneidade.

A perícia por similaridade somente é admissível quando demonstrada a impossibilidade de produção da prova no ambiente laboral original, como nas hipóteses de empresa inativa.

A exposição habitual a hidrocarbonetos aromáticos caracteriza atividade especial por se tratar de agente químico avaliado qualitativamente.

A informação de EPI eficaz no PPP não afasta automaticamente a especialidade quando houver dúvida sobre sua efetiva neutralização da nocividade.

É possível a reafirmação da DER para momento posterior ao ajuizamento da ação quando o segurado implementa os requisitos para aposentadoria, nos termos do Tema 995 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, §§ 5o e 6o; CPC/2015, arts. 370, 373, I, 493 e 496, §3o, I; Lei no 8.213/1991, arts. 25, II, 41-A, §5o, 55, 57 e 58; Lei no 8.212/1991, art. 30, I; Decreto no 53.831/1964; Decreto no 83.080/1979; Decreto no 2.172/1997; Decreto no 3.048/1999; EC no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE no 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 04.12.2014 (Tema 555); STF, RE no 870.947, Plenário, j. 20.09.2017; STJ, REsp no 1.398.260/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, Tema 694; STJ, REsp no 1.310.034/PR, Tema 546; STJ, Pet no 10.262/RS, Primeira Seção, j. 08.02.2017; STJ, Tema 1.090; STJ, Tema 995; STJ, REsp no 1.306.113/SC, Primeira Seção; TNU, Súmula 68; TNU, Súmula 75.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar as preliminares suscitadas, não conhecer da remessa oficial e dar parcial provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão